Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0728854-45.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, ELCIO MUNIZ DECISÃO No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. A possibilidade de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença constitui motivo suficiente a caracterizar dano irreparável passível de excepcionar a regra, para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista que o valor já foi depositado pelas partes vencidas. Venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora